Tribunal: STJ
Processo: 5022723-33.2023.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924818 - SP(2025/0157833-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ZENI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DATA DE
FILIAÇÃO E DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Ademais, verifica-se que a análise da controvérsia ensejaria interpretação de
precedentes do Supremo Tribunal Federal julgados em repercussão geral. Assim,
embora a agravante aponte a existência de violação a normas infraconstitucionais,
depreende-se dos autos que acórdão recorrido apreciou a questão sob o enfoque
exclusivamente constitucional, não competindo o exame da pretensão recursal na via
do apelo especial pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de afronta aos poderes
conferidos à Suprema Corte.
3. Por fim, vislumbra-se que a controvérsia acerca da data concreta de filiação, bem
como quanto ao regime jurídico da substituição processual e a ausência de limites
subjetivos no título, envolve a análise de elementos técnicos e fáticos, como a análise
dos documentos constante nos autos e do histórico processual. Portanto, observa-se
que a alteração da conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário reexame da
a quo
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54720038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:38:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: df1db420-6588-4ebf-b093-3fffeab0025a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:38:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: df1db420-6588-4ebf-b093-3fffeab0025a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924818 - SP(2025/0157833-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ZENI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DATA DE
FILIAÇÃO E DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Ademais, verifica-se que a análise da controvérsia ensejaria interpretação de
precedentes do Supremo Tribunal Federal julgados em repercussão geral. Assim,
embora a agravante aponte a existência de violação a normas infraconstitucionais,
depreende-se dos autos que acórdão recorrido apreciou a questão sob o enfoque
exclusivamente constitucional, não competindo o exame da pretensão recursal na via
do apelo especial pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de afronta aos poderes
conferidos à Suprema Corte.
3. Por fim, vislumbra-se que a controvérsia acerca da data concreta de filiação, bem
como quanto ao regime jurídico da substituição processual e a ausência de limites
subjetivos no título, envolve a análise de elementos técnicos e fáticos, como a análise
dos documentos constante nos autos e do histórico processual. Portanto, observa-se
que a alteração da conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário reexame da
a quo
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54340616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:12
Código de Controle do Documento: c757b1c4-d098-4f10-87f6-1f593fb83791

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ZENI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. contra a decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em
razão da inexistência de violação ao
do
da impossibilidade de se
art. 1.022
CPC/2015,
analisar matéria constitucional e da aplicação da Súmula

7/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que o acórdão recorrido foi
omisso ao não aplicar precedentes vinculantes (art. 927, III, CPC), especialmente
substituição processual em Mandado de Segurança Coletivo e coisa julgada coletiva,
bem como em relação aos Temas 823 e 1119/STF.
Defende, ainda, que a controvérsia é infraconstitucional e que a matéria é
exclusivamente de direito (substituição processual e limites subjetivos do título).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
1 - Da negativa de prestação jurisdicional
Com relação à apontada violação ao art. 1.022, II, do
as

CPC/2015,
recorrentes alegam a existência de vício de omissão a ser sanado (fl. 781):

[...] Note-se que a Recorrente pleiteia no presente recurso é o
afastamento das omissões apontadas, tendo em vista que o Tribunal “a
Documento eletrônico VDA54340616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:12
Código de Controle do Documento: c757b1c4-d098-4f10-87f6-1f593fb83791

quo” se omitiu em emitir juízo acerca da matéria posta à apreciação,
quando da oposição dos Embargos de Declaração, ou seja, coibiu o
direito da parte de ver a matéria ser devidamente debatida e decidida,
sob a falsa premissa de que não havia omissão a ser sanada.
, o acórdão recorrido está evidentemente maculado de omissão,
In casu
uma vez que se eximiu de apreciar o disposto nos artigos 502 e 927 do
CPC,
da Lei do Mandado de Segurança, e arts. 5o, LXX, alínea
art. 21
“b”, e 8o da Constituição Federal, assim como quanto aos Tema 823 e
1.119 do STF e Súmula 629/STF.

Da análise dos autos, percebe-se que a Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se de forma
clara acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia. Vejamos (fls.
436-437):
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
sob o
612.043/PR
regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:
"A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação
coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa
de interesses dos associados, somente alcança os filiados,
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento”.
O entendimento supra não se aplica ao mandado de segurança
coletivo, pois na ação de rito ordinário, a associação atua como
representante processual dos associados, enquanto no mandado de
segurança coletivo, a atuação é como substituta processual.
Ocorre que, a Suprema Corte, no julgamento dos embargos de
declaração opostos pela União em face do acórdão proferido no RE
acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
574.706/PR,
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento.
[...]
Documento eletrônico VDA54340616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:12
Código de Controle do Documento: c757b1c4-d098-4f10-87f6-1f593fb83791

Assim, ressalvada a hipótese de haver prévio questionamento judicial
ou administrativo acerca da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS
na base de cálculo do PIS e da COFINS, os efeitos do julgado estão
limitados à data da sessão que julgou o mérito do recurso, qual seja,
15.03.2017. Não há nos autos a indicação da data de filiação da
impetrante. Sem prejuízo, constata-se que o pedido de habilitação foi
feito em
(Id 284530843).
11/04/2023
Conclui-se, assim, que a Agravada não comprova ter se insurgido
, razão pela qual não
contra a inserção do ICMS antes de 15.03.2017
há como se aferir a aplicação, ou não, da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal.
Diante desse cenário, a falta de indicação da data de filiação pode
propiciar a indevida aplicação de decisão do Supremo Tribunal Federal,
a qual deixaria de produzir os efeitos da modulação do julgado,
conforme fixado por aquela Corte.
, a impetração de mandado de segurança coletivo não tem o
In casu
condão de afastar a modulação determinada, caso o contribuinte
interessado não fizesse parte do Sindicato (e consequentemente da
ação) no momento da decisão proferida pela Supremo Tribunal Federal
no RE 574.706/PR.
Portanto, de rigor dar provimento ao agravo interno da União por não
vislumbrar ilegalidade na exigência da comprovação da data de filiação
pela autoridade impetrada.
Denota-se, portanto, que à luz do conteúdo expressamente citado pela
decisão agravada, a Corte de origem enfrentou a tese central, aplicando a modulação
do
exigindo a data de filiação.
Tema 69/STF,
Nesse cenário, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Como se vê, portanto, a negativa de prestação jurisdicional não restou
configurada.
Conforme jurisprudência:
Documento eletrônico VDA54340616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:12
Código de Controle do Documento: c757b1c4-d098-4f10-87f6-1f593fb83791

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2 - Da fundamentação constitucional
Ademais, do que se extrai do trecho acima destacado, verifica-se que a
análise da controvérsia ensejaria interpretação de precedentes do Supremo Tribunal
Federal julgados em repercussão geral.
Assim, embora a agravante aponte a existência de violação a normas
infraconstitucionais, depreende-se dos autos que acórdão recorrido apreciou a
questão sob o enfoque exclusivamente constitucional, não competindo o exame da
pretensão recursal na via do apelo especial pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de afronta aos poderes conferidos à Suprema Corte.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Superior:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.
-B, § 3o, CPC. RE
ART. 543
ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ASSOCIADO QUE
573.232/SC.
NÃO CONSTA EXPRESSAMENTE NA LISTA. ILEGITIMIDADE PARA
FUTURA EXECUÇÃO.
1. Com o julgamento do RE
pelo Supremo Tribunal
573.232/SC
Federal, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência do STJ a esta
relatoria em atenção ao disposto no § 3o do
-B do Código de
art. 543
Processo Civil, diante da necessidade de adequação do julgamento ao
Documento eletrônico VDA54340616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:12
Código de Controle do Documento: c757b1c4-d098-4f10-87f6-1f593fb83791

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
2. A Segunda Turma desta Corte Superior havia decidido que tanto o
sindicato como a associação possuem legitimidade para defender os
interesses da categoria na fase de conhecimento ou execução, sendo
desnecessária a juntada de relação nominal dos filiados, bem como de
autorização expressa.
3. Ocorre que a questão foi posta ao exame do Plenário do Supremo
Tribunal Federal que, reconhecendo a repercussão geral da matéria,
apreciou e julgou o RE
de relatoria da Min. RICARDO
573.232/SC,
LEWANDOWSKI, relator para Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, ocasião
em que as "balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, é definida pela representação no processo de
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial".
4. Não têm aplicabilidade ao caso dos autos os precedentes do STF
que reconhecem a ausência de repercussão geral do debate acerca da
ilegitimidade ativa de servidores e trabalhadores para executar
sentença condenatória, quando há previsão expressa no título executivo
judicial de extensão dos efeitos da decisão a toda a categoria. Primeiro,
porque o presente feito cuida de ação de ordinária (conhecimento)
interposta por associação em nome de atuais e futuros associados e
não de execução individual de sentença proferida em ação civil pública.
Segundo, porque o debate travado nas instâncias ordinárias não abarca
a questão federal sobre limites da coisa julgada formada em sentença
condenatória genérica proferida em processo de conhecimento, matéria
de natureza infraconstitucional. Terceiro, porquanto o fundamento da
legitimidade ativa da associação, no presente caso, não dispensa
exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação de seus associados, matéria reconhecidamente de
repercussão geral no Recurso Extraordinário
ou seja, de
573.232/SC,
cunho constitucional.
Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido para
reconhecer a necessidade de autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial (
relator Ministro
REsp 1.468.734/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
1/3/2016,
)
15/3/2016.
3 - Da incidência da Súmula 7/STJ
Por fim, percebe-se que a controvérsia acerca da data concreta de filiação,
bem como quanto ao regime jurídico da substituição processual e a ausência de limites
subjetivos no título, envolve a análise de elementos técnicos e fáticos, como a análise
dos documentos constantes nos autos e do histórico processual.
Documento eletrônico VDA54340616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:12
Código de Controle do Documento: c757b1c4-d098-4f10-87f6-1f593fb83791

É certo, todavia, que o espectro de cognição do recurso especial não é
amplo e ilimitado, como nos recursos comuns, mas, ao invés, é restrito aos lindes da
matéria jurídica delineada pelas instâncias ordinárias.
Portanto, observa-se que a alteração da conclusão do Tribunal a quo
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência das Súmula 7/STJ.
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO
DE REPASSE. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS
TERMOS DO
II, DO
ALEGADA INTERRUPÇÃO
ART. 487,
CPC/2015.
DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE
AÇÃO
COLETIVA,
POR
ASSOCIAÇÃO.
CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de ação ordinária, proposta pelo Município de
contra a União Federal, objetivando a condenação desta
Milagres/CE
ao pagamento de valores, a título de complementação da transferência
dos recursos do FUNDEF, que teriam sido repassados a menor, nos
anos de 2002 a 2006, eis que em desacordo com o previsto na
O Tribunal de origem manteve a sentença, que julgara
Lei 9.424/96.
extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do
II,
art. 487,
do
reconhecendo a prescrição do direito de ação.
CPC/2015,
III. Consoante a jurisprudência do STJ, "o STF, reconhecendo a
repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE
Rel.
573.232/SC,
Min. Ricardo Lewandowski, relator para Acórdão o Min. Marco Aurélio,
pacificando que 'as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em
ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos
associados e a lista destes juntada à inicial'. (...)
Também sob o regime da repercussão geral, o Pretório Excelso, no
julgamento do RE
definiu que 'a eficácia subjetiva da coisa
612.043/PR,
julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
Documento eletrônico VDA54340616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:12
Código de Controle do Documento: c757b1c4-d098-4f10-87f6-1f593fb83791

alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial
do processo de conhecimento'. Precedentes do STJ:
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp 1.395.692/SP,
AgInt no AgInt no
Rel. Ministro
23/10/2018;
AREsp 1.187.832/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
" (STJ,
20/6/2018
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.797.454/RJ,
TURMA, DJe de
.
28/05/2019)
IV. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos
fáticos dos autos, afirmou que, "inexistindo documento apto que
comprove
autorização
expressa
do
Município
à
referida
Associação, no momento de ajuizamento da ação coletiva, é de se
reconhecer a continuidade da fluência ininterrupta do prazo
quinquenal aludido. Isso porque é pacífico na jurisprudência que a
legitimidade ativa da entidade coletiva se limita à defesa dos
associados que já a integre no momento da propositura da ação".
Tal entendimento não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao
No mesmo sentido, em
comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.
casos análogos: STJ, AgInt nos EDcl no
Rel.
REsp 1.796.566/RN,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
22/11/2019; REsp 1.770.626/SE,
SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019.
V. Agravo interno improvido (AgInt no
relatora
AREsp 1.658.163/CE,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe de
grifo nosso).
10/6/2020,
Em vista disso: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no
relator
AREsp 1.964.284/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54340616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:12
Código de Controle do Documento: c757b1c4-d098-4f10-87f6-1f593fb83791

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.924.818 / SP
Número Registro: 2025/0157833-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50227233320234036100
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZENI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ZENI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54685176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: 35263e71-3ffd-430d-b9d8-74b3dfaeccf6

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: 35263e71-3ffd-430d-b9d8-74b3dfaeccf6